Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO.
1. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, o legislador fez a opção expressa e legítima de isentar ambas as partes do pagamento de custas finais e honorários de sucumbência no caso de prescrição intercorrente.
2. Apelo não provido.